Tribunal: STF
Processo: ARE 1111778
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. RECEBIMENTO DA PENSÃO NA QUALIDADE DE UNIVERSITÁRIO ATÉ COMPLETAR 25 ANOS. ÓBITO DO SEGURADO DATADO DE 27/11/1996. POSSIBILIDADE. DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Versa a lide acerca de continuação de recebimento de pensão por morte, em virtude do pensionista ter completado 21 anos, mas estar matriculado em Instituição de Ensino Superior.



    2. A Lei Complementar 028/2000, art. 51, inciso III, entrou em vigor em 14 de fevereiro de 2000, quando o demandante já detinha o direito adquirido à pensão, pois conforme faz prova, desde janeiro de 1998 passou a fazer jus ao benefício da pensão por morte.



    3. A inteligência da Carta Maior é a de que o fato gerador do recebimento da pensão se constitui por ocasião da morte do titular. Essa é a inteligência do art. 30 , caput, da EC 41/03.



    4. Interpretando o diploma legal conforme a Constituição, resta claro que a mens legislatoris se harmoniza com o pedido do autor, que faria jus ao benefício mesmo que não estivesse matriculado em instituição de ensino superior, já que não havia completado 21 anos quando da morte de seu genitor.



    5. Qualquer alteração legislativa que restringisse essa prerrogativa esbarra na tese do Direito Adquirido. Apesar da extinção da figura do dependente universitário do rol daqueles que podem ser beneficiários do pagamento da pensão por morte paga pelo FUNAPE desde a entrada em vigor da Lei Complementar na 43/02, as alterações dela decorrentes não podem ser extensíveis aos maiores de 21 (vinte e um) anos e menores de 25 (vinte e cinco) anos de idade, que, por força da lei anterior, já vinham regularmente percebendo o benefício previdenciário ora em apreço antes da sua entrada em vigor, sob pena de ofensa a situação jurídica já consolidada.



    6. Ressalto ainda que o impetrante só pode ser considerado como beneficiário da pensão até completar os 25 anos enquanto permanecer na condição de estudante universitário, sendo desnecessária qualquer outra definição do Tribunal.



    7. À unanimidade de votos, negou-se provimento ao presente recurso. ” (pág. 16 do documento eletrônico 2) .



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados.



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa ao art. 5º, XXXVI, da mesma Carta. 



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    Isso porque, o tribunal de origem restabeleceu a pensão ao recorrido com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Dessa forma, inviável o recurso, nos termos da Súmula 280/STF. Nesse sentido, cito o ARE 833.446-AgR/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux, cuja ementa segue transcrita: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. REGÊNCIA. LEGISLAÇÃO VIGENTE À DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR. PRECEDENTES. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO. LIMITE DE IDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. 



    1. A pensão por morte rege-se pela legislação em vigor na data do óbito do instituidor do benefício. Precedentes: ARE 749558-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 13/10/2014, e ARE 774.760-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 11/3/2014. 



    2. A pensão por morte, quando sub judice a controvérsia sobre a sua prorrogação em face do limite de idade, demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Precedentes: ARE 740.855-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25/11/2013, e ARE 667.498-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27/8/2013. 



    3. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional local, torna inadmissível o recurso extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, verbis : Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 



    4. In casu, o acórdão recorrido assentou: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL RECURSO DE AGRAVO CONTRA TERMINATIVA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO APLICAÇÃO DA LEI Nº 7.551/77 MANUTENÇÃO DA PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ATÉ 25 ANOS TEMPUS REGIT ACTUM SÚMULA 340 STJ RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO DECISÃO UNÂNIME. 



    5. Agravo regimental DESPROVIDO”.



    Além disso, esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Carta Magna. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:



     



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Sem honorários advocatícios (Súmula 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2022.



      Ministro Ricardo Lewandowski



Relator